Tribunal: TJMT
Processo: 1012014-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012014-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AYAM INFINITY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -ME - ME - CNPJ: 10.903.320/0001-05 (AGRAVADO), FABIO DE MATTOS ANFFE - CPF: 864.193.661-00 (AGRAVADO), AMABILE FERNANDA DE SOUZA ANFFE - CPF: 842.688.911-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

E

PASSAPORTE –– ART. 138, IV DO CPC –– POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMOSNTRADA A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE À PRESENÇA DE INDÍCIOS DE POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA – NO PRESENTE CASO A MEDIDA OCASIONARIA APENAS RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

E À AUTONOMIA PRIVADA - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo Agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Não havendo indícios de possibilidade de adimplemento da obrigação executada, que viabilizaria subsidiariamente a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida que inadmitiu a constrição.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha de fato patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário não sendo esse o caso dos Autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012014-79-2024

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT LTDA

AGRAVADOS:
AYAM INFINITY COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravante em face dos Agravados,

indeferiu medidas atípicas entre as quais apreensão de passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
mediante expedição de Ofício para a Polícia Federal e ao Detran a fim de seja a parte Recorrida notificada para entregar da sua carteira de habilitação.

Nas razões Recursais
a Agravante sustenta que requereu a suspensão e busca e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados com a finalidade de constranger os mesmos ao pagamento do débito,
tendo em vista que tem despendido grandes esforços para recebimento do crédito com utilização de pesquisas nos Sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud que restaram infrutíferos, assim como as diligências extrajudiciais realizadas.

Assevera que os Agravados realizam viagens para o exterior ostentando vida luxuosa, havendo indícios de ocultação de patrimônio,
tendo o Agravado em entrevista sustentado que vive em massachusetts e possui múltiplas fontes de renda de forma que há possibilidade de serem deferidas as medidas atípicas pleiteadas.

Verbera que a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte não fere qualquer direito fundamental dos Recorridos
, estando referida medida atípica prevista no artigo 139 IV do CPC, consistindo no único meio coercitivo para obrigar o devedor ao pagamento do débito. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
os Agravados sustentam que
cabe ao Exequente localizar bens dos Executados, passíveis de penhora, acrescentando
que embora

o Código de Processo Civil tenha ampliado as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a satisfação do crédito, conforme estabelecido pelo artigo 129 do referido Codex, deve ser preservado o princípio da dignidade da pessoa humana além dos Princípios da razoabilidade,

da proporcionalidade

e da eficiência,
nos termos do art. 8º do mesmo Diploma Processual
.

Afirmam que

a suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação dos Agravados, por si só, não irá alcançar o resultado prático almejado pelo Agravante, além de caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do Código de Processo Civil,

uma vez que estaria refletindo em esfera jurídica diversa da patrimonial

e, tampouco, há comprovação de que a referida medida seria eficaz para a satisfação do crédito. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve
somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, verifica-se que a Agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial
e embora tenha realizado diligencias visando localizar bens passíveis de penhora ou ativos financeiros dos devedores não logrou êxito.

A Agravante afirma que os Recorridos levam vida luxuosa e há indícios de ocultação de patrimônio juntando aos autos
prints
obtidos nas redes sociais dos Recorridos para embasar suas alegações,
pretende que seja determinada a aplicação de
medidas atípicas de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte dos Agravados visando o recebimento do crédito.

Necessário registrar que a adoção de alguns meios executivos atípicos é cabível quando verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
,
sendo tais medidas adotadas de modo subsidiário,
por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

No presente caso, necessário registrar que a Execução encontra-se em trâmite em face dos Agravados 08/08/2018, sendo que embora tenham sido realizadas diligencias para satisfação do crédito que restaram infrutíferas,
no entanto, não se vislumbra neste momento processual, a possibilidade de dano irreparável à parte Recorrente.

Ademais,
conforme mencionado, os Agravados já estariam residindo em outro pais de modo que as medidas pleiteadas não teriam a eficácia pretendida quanto a efetivação do pagamento do débito
, já que conforme argumenta a própria Agravante foram realizadas diligências visando encontrar patrimônio dos devedores que restaram infrutíferas.

Neste contexto, da análise dos elementos constantes dos Autos,

vislumbra-se que a
suspensão/bloqueio da CNH assim como a apreensão de Passaporte,
além de apenas afrontar direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e violar a dignidade humana não contribuem para a finalidade da execução,

que é a expropriação de bens para pagamento do débito
(art. 824, CPC/2015), ou seja, trata-se de medidas desproporcionais que
de per si
não estariam assegurando o pagamento da dívida.

Acerca da questão necessário trazer o entendimento desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS, DETERMINANDO
A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE
E O BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE -
MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR
- ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

2. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. Se já irá ocorrer a apreensão do passaporte e cartão de crédito, torna-se um exagero a apreensão da carteira de motorista. (N.U 1027920-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÕES E CONTA BANCÁRIA - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas. (N.U 1002901-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

Além disso, necessário registrar que

as medidas pleiteadas além de afrontar

preceitos constitucionais

teria função estritamente punitiva
, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, restringe-se à prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

Nesse sentido, Flávio Luiz Yarshell diz que:

(...) será preciso cuidado na interpretação desta norma, porque tais medidas precisam ser proporcionais e razoáveis, lembrando-se que pelas obrigações pecuniárias responde o patrimônio do devedor, não sua pessoa. A prisão civil só cabe no caso de dívida alimentar e mesmo eventual outra forma indireta de coerção precisa ser vista com cautela, descartando-se aquelas que possam afetar a liberdade e ir e vir e outros direitos que não estejam diretamente relacionados com o patrimônio do demandado. (YARSHELL, 2016)

Dessa forma,
apesar dos argumentos elencados pela Agravante,
não se fazem presentes os requisitos necessários para acolhimento da pretensão recursal,
tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo, uma vez que não há evidencias de que as medidas pleiteadas irão, efetivamente, contribuir para a finalidade da execução.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024